Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-29.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA BIZERRA VIEIRA - CPF: 015.335.101-21 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDA BIZERRA VIEIRA - CPF: 015.335.101-21 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001285-29.2017.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., APARECIDA BIZERRA VIEIRA

APELADO: APARECIDA BIZERRA VIEIRA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DÉBITO PRETÉRITO – NENHUMA FRAUDE ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAR – VALOR MAJORADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

Quando se trata de débito pretérito cuja responsabilidade não é atribuível ao consumidor (por fraude no medidor de energia elétrica, por exemplo), o corte no fornecimento é indevido, sobretudo se não houve a sua notificação prévia.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Se o valor fixado para a reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001285-29.2017.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., APARECIDA BIZERRA VIEIRA

APELADO: APARECIDA BIZERRA VIEIRA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague R$5.000,00 de reparação, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A ré aduz que o fornecimento de energia foi desligado porque no Processo n. 8012328-72.2016.8.11.0003 a autora disse que não residia no respectivo endereço e por isso desconhecia os débitos pendentes relacionados àquela unidade consumidora. Acrescenta que,
Se a apelada alegou com veemência no processo 8012328-72.2016.8.11.0003 que não possuía vinculo e débitos com a Apelante, nada mais justo que desligar a unidade consumidora que ocasionou todo o desgaste a apelante, logicamente inexistiria aviso de suspensão, pois na verdade ocorreu o desligamento da UC.
Com esses argumentos, pugna pela aplicação da pena por litigância de má-fé.

Diz que no momento em que ocorreu a interrupção do serviço a autora estava inadimplente e, portanto, o ato é lícito.

Desse modo, argui que não se justifica a indenização, até porque não estaria comprovado o dano moral.

A autora busca a majoração dessa condenação para R$10.000,00.

Contrarrazões no Id n. 60477493 e 60477498.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020